Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS/DIFAL. LC 190/2022. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal consagrados no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição de 1988.
II. A Lei Complementar 190 foi publicada no dia 05/01/2022 e assim apenas no período de 01/01/2022 a 04/01/2022 o contribuinte tem direito líquido e certo à não-incidência do ICMS/DIFAL.
III. Apelação e remessa necessária desprovidas.